Tribunal: TJES
Processo: 5015339-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015339-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA
RECORRIDO: UELDER VIANA DOS SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMENTA
–
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA – APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por UELDER VIANA DOS SANTOS DA SILVA em face de MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA, em que narra a parte autora que alugou uma motocicleta, contudo, em razão do descumprimento do contrato pela parte ré, teve o veículo apreendido, sofrendo com danos de ordem moral.

Sobreveio sentença em ID. 14265311, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em exame, verifico que a parte consumidora alega ter sofrido com a apreensão indevida da motocicleta alugada. Em sede recursal, a Ré não refutou a prática indicada pelo consumidor, tão somente sustentou a violação das obrigações contratuais quanto a alteração da motocicleta e a inexistência do sofrimento de dano moral.

Vislumbro, a partir dos documentos acostados aos autos, que a conduta da ré resultou na apreensão da motocicleta (ID 14265306), sem que existisse justificativa idônea para tanto. Muito embora a Ré sustente a descaracterização da moto, não há provas suficientes para indicar o fato alegado. Ademais, como bem apontou o juízo de primeiro grau, a Ré, em momento algum, trouxe aos autos comprovação de ter esclarecido ao Autor o motivo da retirada do veículo de sua residência.

Dessa forma, não restando evidenciada a mora ou qualquer descumprimento dos termos contratuais pelo consumidor, resta configurada a falha da prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, evidenciada pela apreensão indevida da motocicleta.

Com relação a existência do dano, esta encontra
fundamento na própria apreensão do veículo sem justo motivo, já que a apreensão indevida da motocicleta na residência do consumidor, em plena via pública e à vista de vizinhos, configura ofensa à sua dignidade e imagem, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano. O constrangimento gerado pela conduta da empresa, que equivocadamente retirou o bem sem respaldo jurídico, caracteriza dano moral indenizável, por expor o consumidor a situação vexatória perante terceiros.

O dano moral pode ser demonstrado, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interno vivenciado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados, e que provoca significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)